Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-35.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. VETOR DA CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. MANUTENÇÃO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Adequada a valoração negativa da culpabilidade, esta definida como análise da maior ou menor reprovação social da conduta, porquanto demonstrado nos autos que as lesões corporais (segundo fato) foram cometidas na presença dos filhos.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Por se tratar de réu reincidente, aliado ao fato de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis (culpabilidade), mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
5. Apelação conhecida e desprovida.